Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ANIMUS NÃO PROVADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes. Multa por embargos protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Rediscussão, em sede de embargos de declaração, de matéria de mérito. Embargos protelatórios. Animus de obstar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
4. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeita-se os embargos.
5. A multa de embargos protelatórios exige a verificação, embargos de declaração, do animus de obstar o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito. Sem o animus de obstar o feito, não há multa por embargos protelatórios.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.026, § 2o.